Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A citação constitui ato processual imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, materialização do direito fundamental de acesso à justiça e ao devido processo legal, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
2. O art. 239 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
3. O legislador estabeleceu disciplina específica para a citação de pessoas jurídicas no art. 248, § 2o, do CPC, que preceitua ser válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
4. O § 4o estabelece que “nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que pode recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário está ausente”.
5. A Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, fundamenta-se nos princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da efetividade processual. No âmbito processual, aplica-se quando o funcionário dos Correios tem êxito em localizar o estabelecimento do réu e efetiva a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto.
6. A declaração de nulidade processual subordina-se ao princípio fundamental pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, § 1o, do CPC, que estabelece que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. O postulado exige demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa, aplicável mesmo às nulidades absolutas.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, seja nulidade absoluta ou relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.
8. A distribuição do ônus probatório em matéria de nulidades processuais obedece ao princípio geral estabelecido no art. 373, I, do CPC. Aquele que alega a nulidade do ato citatório deve demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência do vício e o prejuízo dele decorrente.
9. A ausência de ressalva expressa por parte do receptor opera em favor da presunção de regularidade do ato citatório. A alegação de entrega em endereço diverso não prospera quando comprovado que os imóveis são limítrofes, dotados de portaria comum e pessoa responsável pelo controle e recebimento das correspondências.
10. A nulidade de citação somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verifica quando o sócio único da empresa foi citado pessoalmente, com ciência inequívoca do processo contra si e contra a pessoa jurídica. A circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Recurso conhecido e desprovido.